Tribunal: TJDFT
Processo: 0738904-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Processo : 0738904-76.2023.8.07.0000 DESPACHO Digam as partes se ainda pretendem requerer ou produzir prova, justificando, em caso positivo, a necessidade e a utilidade ao julgamento, sob pena de indeferimento. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator